Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701565-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELSON BRITO ALEXANDRE IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ADELSON BRITO ALEXANDRE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 67961831), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18.10.2024, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Diz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Afirma que não houve perícia imediata no local, nem identificação precisa dos bens supostamente subtraídos. Sustenta que o paciente não possui antecedentes criminais relevantes que justifiquem a decretação de prisão preventiva. Alega ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e emprego. Aponta a excepcionalidade da prisão cautelar e o cabimento de medidas cautelares diversas na hipótese dos autos. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a substituição por medida cautelar diversa. Recebidos os autos no plantão judicial, o pedido liminar não foi analisado, por não se enquadrar nas situações que devem ser examinadas nessa sede, nos termos do artigo 4o, da Portaria GPR 6, de 7 de janeiro de 2025 (ID 67959433). Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 18.10.2024, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos (ID 67961832 - pág. 62): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O custodiado foi preso em flagrante tentando furtar cabos de energia elétrica. Tal conduta afeta o patrimônio de empresa de energia e repercute perante uma parcela da população, privando-a do fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a própria vida do agente que comete o delito. Assim, presente a gravidade concreta. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O acusado está em cumprimento de pena, responde a diversos outros inquéritos policiais e ostenta outros processos em andamento. Nessa toada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. No caso, compulsando a FAP, verifico que o indiciado ostenta diversas passagens criminais, tendo sido indiciado pela prática de tráfico de drogas e denunciado por outros crimes patrimoniais. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADELSON BRITO ALEXANDRE, data de nascimento: 19/10/1987, filho de Maria Helena de Brito Alexandre, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo (ID 67961832 - pág. 108). Com efeito, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, bem como do histórico criminal do paciente, a existência de fundamentos concretos e objetivos para a manutenção da prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, ao menos por ora. Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua insistência no envolvimento com o crime. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente da denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. E, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, o paciente é reincidente em crimes dolosos e estava, inclusive, no momento da prática do delito que lhe é imputado, em cumprimento de pena por condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 67961832 - pág. 52), o que evidencia a sua periculosidade e o seu desprezo para com a justiça e para com sua reabilitação social. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como trabalho e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator